Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-31.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702237-31.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CARLA ANDRADE RAMOS APELANTE: ESPÓLIO DE IVAN ALMEIDA RAMOS APELADO: YURE NERIS DA GUARDA RAMOS, GABRIEL NERIS DA GUARDA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: JUCELIA NERIS DA GUARDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CARLA ANDRADE RAMOS VIEIRA, inventariante do ESPÓLIO DE IVAN ALMEIDA RAMOS, em face da sentença (ID 25079114) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento (inventário) por ela ajuizada, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1o do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao regular andamento do feito, dando causa à paralisação do processo por mais de 30 dias. Da análise dos autos, vê-se que subiram a esta instância sem observância ao disposto no art. 485, §7o, do Código de Processo Civil (juízo de retratação). Retornem, pois, os autos ao juízo de origem para cumprimento ao mencionado dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator